Tribunal: TCU
Processo: 023.859/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.859/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Cavallare Pires (XXX.343.751-XX); Diego Silva Veloso (XXX.624.331-XX); Gabriel Lopes Possamai (XXX.424.909-XX); Guilherme Nunes Bezerra Oliveira (XXX.608.921-XX); Iago Aurino Marinho de Araujo (XXX.273.496-XX); Igor de Lacerda Gomes Azevedo (XXX.871.897-XX); Lucas Rodrigues de Oliveira (XXX.432.265-XX); Saulo Dias Alves (XXX.917.906-XX); Tiago Henrique Santos Brito (XXX.950.781-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.